Tribunal: TJSP
Processo: 2313847-59.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – BLOQUEIO DE VALORES EM CONTA CORRENTE – IMPENHORABILIDADE – VALOR RECEBIDO DE TERCEIROS POR LIBERALIDADE E DESTINADO À SUBSISTÊNCIA – VALOR INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS – VALOR IRRISÓRIO – I – Decisão agravada que indeferiu o pedido de desbloqueio de valores de titularidade da executada, ora

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – BLOQUEIO DE VALORES EM CONTA CORRENTE – IMPENHORABILIDADE – VALOR RECEBIDO DE TERCEIROS POR LIBERALIDADE E DESTINADO À SUBSISTÊNCIA – VALOR INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS – VALOR IRRISÓRIO – I – Decisão agravada que indeferiu o pedido de desbloqueio de valores de titularidade da executada, ora agravante – II - Hipótese em que a parte agravante alega que os valores bloqueados são destinados à sua subsistência e recebidos por liberalidade de familiares, ostentando caráter alimentar, além de serem irrisórios e inferiores a 40 salários mínimos – III - Agravante que não juntou aos autos nenhum documento, como extratos bancários, recibos, ou outros, a comprovar suas alegações - Ausência, ademais, de comprovação de que a verba constrita seja derivada de quaisquer outras verbas descritas no inciso IV, do art. 833, do NCPC – Entendimento do C.STJ, acerca da impenhorabilidade extensiva, inaplicável ao caso em comento, ante a completa ausência de documentos – Precedentes - Bloqueio e consequente penhora cabível, vez que não demonstrada nenhuma hipótese de impenhorabilidade – Estrita observância ao art. 833, incisos IV e X, do NCPC – Irrelevância dos valores bloqueados serem irrisórios frente ao valor total executado, conforme jurisprudência pacífica do C. STJ - Bloqueio e penhora mantidos – Decisão mantida – Efeito suspensivo revogado - Agravo improvido".